Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA

1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso conhecido e não provido.